Tribunal: STF
Processo: ARE 1319828
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Leis Complementares estaduais nºs 64/2002 e 100/2007) rever o entendimento de origem que concluiu pelo não direito do recorrente, ocupante de cargo em comissão, de se aposentar pelo regime próprio, conforme se extrai dos seguintes trechos:
    “Por sua vez, registro que o apelante afirma que teria direito à aposentadoria pelo Regime Próprio em razão do disposto no artigo 79 da LC n. 64/2002, que regulava a matéria no âmbito do Estado de Minas Gerais quando ingressou na Assembleia Legislativa. 
    (…)
    Dessa forma, sob qualquer prisma que se analise a situação jurídica do apelante, conclui-se que o mesmo não faz jus à aposentadoria pelo Regime Próprio, sendo que a alegação de que teria direito adquirido à aplicação do artigo 79 da LC n. 64/2002 porque ingressou na Assembleia Legislativa enquanto esse era vigente encontra óbice no fato de que o servidor somente requereu a aposentadoria em outubro de 2016 (documento n. 18). 
    Isso porque se o servidor não havia, à época da entrada em vigor da legislação superveniente, reunido todos os requisitos para a aposentadoria, também não fora consolidada a sua situação jurídica, de forma lícita e regular, sob a égide do ordenamento anterior. 
    (…)
    Forçoso concluir que, em se tratando de direito previdenciário, deve ser observada a regra vigente ao tempo do fato gerador do benefício, subsumindo-se ao princípio ‘tempus regit actum’. Assim, se o servidor apenas reuniu os requisitos para a aposentadoria depois da vigência da LC n. 100/2007, sequer há que se cogitar sobre a possibilidade de aplicação da norma por ela revogada.“
    Daí que se tem a incidência, na espécie, dos óbices do Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    De outro lado, a Colenda Segunda Turma desta Suprema Corte possui o entendimento de que “a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais” (AI 732.374 AgR/CE, Ministra Ellen Gracie).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 945.727-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli; RE 325.632- -AgR/DF, Ministro Carlos Velloso.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator